Tribunal: TJMT
Processo: 1000905-44.2021.8.11.0042
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000905-44.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL VITOR MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 021.535.381-14 (APELANTE), VALDETE BENEDITA DE MAGALHAES - CPF: 384.019.241-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas.

Condenação mantida
.
Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.

Apelações criminais interpostas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Valdete e Rafael contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06. A sentença fixou a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 167 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação dos apelantes pela prática do crime de tráfico de entorpecentes; e (
ii
) determinar se estão presentes os requisitos legais para absolvição com fundamento no princípio
na dúvida
,
a favor do réu
.

III. Razões de decidir

3.

As provas constantes nos autos – auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial, termo de apreensão, depoimentos de policiais e do usuário – demonstram de forma coerente e harmônica a prática do tráfico de drogas pelos apelantes.

4.
O depoimento de policiais é prova válida e suficiente à condenação, desde que colhido sob o crivo do contraditório e corroborado por outros elementos probatórios, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

5.
A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudo pericial que atesta a apreensão de cocaína em diferentes porções, bem como por utensílios típicos da traficância e dinheiro em espécie.

6.
A autoria do crime foi confirmada por relatos consistentes dos policiais militares que presenciaram a tentativa de comercialização da droga e localizaram os entorpecentes na residência dos apelantes.

7.
A tese defensiva de ausência de provas não se sustenta diante da robustez do conjunto probatório, o qual é suficiente para fundamentar a condenação penal.

8.
A configuração do crime de tráfico de drogas independe da efetiva comercialização da substância ilícita, bastando qualquer das condutas descritas no tipo penal, dada a natureza de tipo misto alternativo.

IV. Dispositivo.

9
.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AREsp
1723684/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
19.10.2021; STJ,
AREsp
2.460.755/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27.11.2024; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1917794/MS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, j. 07.12.2021; TJMT, N.U 0001319-23.2016.8.11.0046, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 05.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelaç
ões
Crimina
is

interpost
a
s

pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em favor de Valdete e Rafael,

contra a sentença do Juízo da 9a Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1000905-44.2021.8.11.0042, que os condenou pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, §4o), à pena de 1

ano e 8

meses de reclusão, no regime inicial aberto, e 167

dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Nas razões recursais, a defesa de Valdete Benedita de Magalhães postula a absolvição da acusada, sob o argumento de ausência de provas para sust
entar a condenação

(
Id
280099443).

A defesa de Rafael Vitor Magalhães de Arruda igualmente almeja a absolvição, por insuficiência de provas quanto à prática delitiva

(
Id
280099445).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento dos recursos, aduzindo estarem comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, conforme narrado na denúncia e demonstrado pelas provas colhidas nos autos (id. 280099447).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos recursos (id. 321760385).

É a síntese do necessário.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
s
Recurso
s
, uma vez que fo
ram
interposto
s
tempestivamente por parte legítima e constitu
em
instrumento
s
processua
is
adequado
s
e necessário
s
à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelaç
ões
Crimina
is

interposta
s

contra a sentença proferida na
ação penal n.
1000905-44.2021.8.11.0042
.

Consta da denúncia o seguinte relato (Id
280099364
)
:

No dia 23 de dezembro de 2020, por volta das 20h30min, na rua Tambaú,
n.°
55, bairro Novo Terceiro, nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados RAFAEL VITOR MAGALHÃES DE ARRUDA e VALDETE BENEDITA DE MAGALHÃES, agindo em coautoria e unidade de desígnios, foram presos em flagrante delito por trazerem consigo, venderem, guardarem e terem em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo consta a guarnição realizava patrulhamento pela rua Tambaú, no bairro Novo Terceiro, quando avistou dois indivíduos próximo ao portão da residência
n.°
55,
no momento em que
um deles, o ora denunciado Rafael Vitor, morador dessa casa, passava ao outro, o usuário Armstrong
Drexel

Pleriot
, 01 (uma) porção pequena, aparentando ser droga; o denunciado Rafael Vitor, ao avistar a viatura policial, colocou na boca a porção e se evadiu para dentro do seu imóvel. Ato contínuo a equipe fez a detenção do comprador da substância, Armstrong, e o acompanhamento do denunciado Rafael Vitor no interior da residência, onde ele adentrou no banheiro e tentou dispensar a porção dentro do vaso sanitário, mas os agentes conseguiram resgatar a porção análoga a cocaína.

Em seguida, diante do flagrante, foi realizada busca domiciliar na residência, local em que também se encontrava a denunciada Valdete, mãe do denunciado, a esposa do denunciado e uma criança, sendo encontrados, no quarto do denunciado, uma caixinha contendo vários papelotes para embalo de entorpecentes com resquícios de substância análoga a pasta base de
cocaína, 01 (uma) tesoura, 01 (uma) colher pequena e a quantia de R$ 1.627,00 (um mil seiscentos e vinte e sete reais) em espécie. Solicitado reforço do oficial da área, inclusive apoio de policial feminina, já que a denunciada Valdete se mostrou muito nervosa, foi procedida a revista pessoal em Valdete e na esposa do denunciado Rafael Vitor. Nesse momento, a policial Fabiane perguntou para a denunciada Valdete se havia droga escondida em suas partes íntimas e ela respondeu que sim, ao mesmo tempo em que entregou 01 (uma) porção grande de substância análoga a cocaína. O laudo pericial n.o 3.14.2020.71952-01, acostado às fls. 13/15- IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo 01 (uma) porção de material sólido, de tonalidade amarelada, na forma de pó, com massa de 32,78 g (trinta e dois gramas e setenta e oito centigramas), e 01 (uma) porção de material sólido, de tonalidade amarelada, na forma de pasta, com massa de 1,46 g (um grama e quarenta seis centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria
n.°
344/ANVISA/MS. Referido laudo ainda atestou que na colher apreendida havia resquícios de cocaína.

Após o regular processamento,
o s apelante s fo ram condenad o s
pela prática do de
lito previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, à pena de
1 ano e 8 meses de reclusão e 167
dias-multas.

Pretendem os apelantes a absolvição, sustentando, em síntese, que não há provas suficientes para embasar o decreto condenatório. Argumentam que não ficou demonstrada a prática do crime de tráfico de drogas, devendo ser aplicado o princípio
na dúvida a favor do réu

(
in dubio pro reo
)
.

A condenação criminal exige certeza processual, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

A condenação exige
certeza absoluta
, fundada em dados objetivos indiscutíveis que demonstrem o delito e a autoria, não bastando nem mesmo a alta probabilidade. (STJ -
AREsp
: 1723684 MS 2020/0164076-8, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, Data de Publicação: DJ 19/10/2021)

No delito de tráfico de drogas, as declarações dos agentes policiais envolvidos na dinâmica fática são essenciais para a elucidação dos fatos e devem ser consideradas meio idôneo de prova, desde que em harmonia com as demais provas dos autos e colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Importante ressaltar o valor do testemunho dos agentes integrantes das forças de segurança pública, que atuam diretamente ao combate ao tráfico, sobretudo em virtude do caráter clandestino das infrações, que exige o desenvolvimento de contato direto com usuários, moradores e testemunhas, para a identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

O fato de se tratar de agente do sistema de segurança, em nada desmerece a prova judicializada, ainda mais quando inexiste indício de parcialidade por parte dos policiais.

Nesse mesmo sentido, ressalta-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

O depoimento de agentes públicos, especialmente policiais e agentes penitenciários, é prova idônea e possui elevado valor probatório, não havendo nos autos indícios de parcialidade por parte dos agentes, tampouco provas que afastem sua credibilidade, tal como na espécie. (STJ
AREsp
n. 2.460.755/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024).

Com efeito, a
materialidade
delitiva do crime de tráfico de drogas está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante
(Id
280098859
)
, boletim de ocorrência
(Id
280098861
)
, termo de exibição e apreensão
(Id
280098878
)
, laudo definitivo (Id
280099353
), bem como o
s
depoimento
s
prestado
s
em Juízo.

O
laudo pericial definitivo n
.
3
.
14
.
2020.71952
-
01 atestou que as substâncias apreendidas
se
tratavam
de COCAÍNA, em duas porções: uma com massa de 32,78g (trinta e dois gramas e setenta e oito centigramas) e outra com massa de 1,46g (um grama e quarenta e seis centigramas)
– Id
280099353
.

A
autoria
delitiva também foi demonstrada.

O policial militar Marcos Roberto Domingos Diesel, ouvido em juízo, narrou que, durante patrulhamento de rotina na Rua Tambaú, bairro
Novo Terceiro, avistou o momento em que o apelante Rafael tentava entregar uma porção de pasta base de cocaína ao usuário Armstrong. Relatou que, ao perceber a aproximação da viatura, Rafael colocou a droga na boca e correu para dentro de sua residência, sendo seguido pelo depoente, que ouviu o barulho da descarga do vaso sanitário. Contudo, como a substância estava embalada em plástico, ela flutuou, sendo possível recuperá-la.

Acrescentou que, durante a busca domiciliar, foram encontrados papelotes para embalo, tesoura, dinheiro trocado em quantidade razoável, possivelmente balança de precisão, elementos típicos da traficância.

Quanto à apelante Valdete, mãe de Rafael, o policial informou que ela se mostrou muito nervosa durante a abordagem, sendo necessária a presença de uma policial feminina para realizar a revista pessoal. Nesse momento, Valdete confessou espontaneamente que portava consigo uma porção grande de pasta base de cocaína, a qual entregou à policial.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar
Jonyson
Barbosa Ferreira da Silva, que confirmou a dinâmica dos fatos narrada por seu colega. Afirmou que a equipe avistou Rafael quase passando entorpecente para Armstrong e que, ao perceber a presença policial, o apelante colocou algo na boca e correu para dentro da residência.

Relatou que seu colega conseguiu recuperar a droga dispensada no vaso sanitário e que, posteriormente, foi solicitado apoio feminino para revistar Valdete, ocasião em que foi encontrada outra porção de droga escondida em seu corpo.

Importante destacar que o próprio usuário Armstrong
Drexel

Pleriot
confirmou em juízo que estava no local para comprar droga, embora tenha alegado que não chegou a receber a substância porque a polícia chegou antes da efetivação da compra. Afirmou que ficou sabendo do local de venda por meio de comentários na região e informações repassadas por conhecidos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são coerentes entre si e encontram respaldo nos demais elementos de prova colhidos durante a instrução processual. Não há nos autos qualquer indício de que os agentes policiais tivessem interesse em prejudicar os apelantes, razão pela qual seus testemunhos merecem credibilidade.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos, são plenamente válidos para embasar decreto condenatório:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. (Enunciado Orientativo no 8/TCCR – TJMT)

Por outro lado, as versões apresentadas pelos apelantes em seus interrogatórios judiciais não encontram respaldo no conjunto probatório.

A apelante Valdete alegou que estava em seu quarto assistindo
à
televisão quando foi surpreendida pela entrada dos policiais em sua residência. Afirmou que, ao ver seu filho sendo algemado, encontrou uma substância embrulhada em papel plástico em cima da estante do quarto de Rafael e decidiu escondê-la em suas vestes íntimas por impulso, para
protegê-lo. Negou que houvesse balança, papelotes ou outros instrumentos típicos do tráfico em sua casa e atribuiu o valor apreendido (R$ 1.627,00) à venda de um videogame e à atividade de sua
marmitaria
.

O
apelante Rafael, embora tenha confirmado ser usuário de cocaína, negou estar traficando na data dos fatos, afirmando que a droga encontrada era exclusivamente para consumo próprio. Reconheceu ter dispensado parte da droga no vaso sanitário, mas negou a existência de papelotes, balança de precisão ou dinheiro fracionado.

Quanto à substância localizada com sua mãe, admitiu que era de sua propriedade, mas declarou não saber o motivo de ela tê-la escondido. Negou conhecer Armstrong e afirmou que não houve contato ou negociação com ele.

Contudo, tais versões não se sustentam diante do robusto conjunto probatório. A quantidade de droga apreendida (mais de 34 gramas de cocaína), a forma de acondicionamento, a apreensão de petrechos comumente utilizados para o fracionamento e embalagem de entorpecentes, a
quantia em dinheiro
em notas trocadas, além da tentativa de entrega da droga ao usuário Armstrong, são circunstâncias que, analisadas em conjunto, evidenciam a prática do crime de tráfico de drogas.

Ademais, a conduta da apelante Valdete, ao esconder uma porção significativa de cocaína em suas vestes íntimas, demonstra claramente sua participação no delito, não sendo crível a alegação de que agiu apenas para proteger o filho. Se assim fosse, não teria ocultado a droga
em seu próprio corpo, mas simplesmente a teria descartado ou entregado aos policiais.

O princípio “
na dúvida, a favor do réu”
aplica-se apenas quando efetivamente existir dúvida fundada sobre a autoria ou materialidade do crime. Na hipótese dos autos, as provas são robustas e não deixam margem para questionamentos.

Por fim, destaca-se que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é necessária a prova da mercancia ou que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente, bastando que as circunstâncias fáticas indiquem a destinação comercial, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que:

Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz 'ainda que gratuitamente' -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância. (
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1917794/MS, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2021)

No mesmo sentido:

A materialidade do delito restou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudos periciais que atestaram a natureza ilícita da substância apreendida (cocaína). A autoria foi confirmada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela
abordagem e pela prisão, cujos relatos foram coerentes e compatíveis com o restante do conjunto probatório. O testemunho do usuário de drogas, ainda que prestado apenas na fase inquisitorial, corrobora os elementos angariados em juízo, sendo reforçado pela apreensão de entorpecentes na residência do acusado e por objetos característicos do narcotráfico. Conforme entendimento do TJMT e do STJ, depoimentos policiais são provas válidas para a condenação quando coerentes e corroborados pelo contexto probatório. A negativa de autoria do réu não se sobrepõe à robustez dos elementos de convicção produzidos nos autos. (N.U 0001319-23.2016.8.11.0046, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025)

O simples fato de
o
s
apelante
s
não ter
em
sido flagrad
o
s
na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, notadamente porque para a sua caracterização é prescindível prova
flagrancial
do comércio ilícito, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie a traficância, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

O tráfico de drogas se manifesta de diversas formas e com diferentes graus de sofisticação, sendo que pequenos traficantes muitas vezes não utilizam esses aparatos, valendo-se de instrumentos caseiros para a medição das porções ou operando em estágios específicos da cadeia de distribuição.

Conforme
estabelecido
pelo enunciado orientativo de no 07 da Tuma de Câmaras Criminais Reunidas deste E. Tribunal de Justiça: “
o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado
como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

O tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas é misto alternativo, criminalizando diversas condutas, entre as quais o simples ato de “trazer consigo” substância entorpecente para fins de tráfico.

Diante do conjunto probatório apresentado, não vislumbro possibilidade de aplicação do princípio
na dúvida
,
a favor do ré
u
,
devendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas ser mantida.

Destarte, não há que se falar em carência probatória, uma vez que os fatos restaram devidamente esclarecidos nos autos. A condenação do
s
apelante
s
é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025